Tribunal: TJDFT
Processo: 0044573-47.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0044573-47.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NJF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de acórdão (ID 15307859) submetido a reexame desta egrégia Primeira Turma Cível, na forma do art. 1.040, inciso II do CPC, em razão da tese fixada nos autos do RE 851.421 (Tema 817), com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme despacho da presidência deste E. TJDFT exarado no ID 33694758. No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que concedeu remissão aos créditos que o autor pretende recuperar por meio da presente ação, os quais decorreriam da declaração de invalidade do TARE (Termo de Ajustamento de Regime Especial) instituído entre os réus, revogado pela Lei Distrital no 4.100, de 29/02/2008. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da possível extinção do processo por perda superveniente do interesse processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022 19:03:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador